Tribunal: TJMT
Processo: 1001880-74.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001880-74.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EQUILIBRIO FINANCEIRO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELANTE), ANA CAROLINA DA CRUZ BRAVIM - CPF: 074.734.349-77 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS
)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. EVENTO PREVISÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONTRATADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa contratada contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual buscava o reconhecimento do direito à repactuação de contrato administrativo de prestação de serviços de garçonaria e o pagamento de diferenças decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho de 2013, sob alegação de majoração dos custos da mão de obra e quebra do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

II. Questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição das parcelas pleiteadas em razão da incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/1932; (ii) estabelecer se a superveniência de Convenção Coletiva de Trabalho autoriza a repactuação contratual e a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo; e (iii) determinar se a contratada comprovou efetiva ruptura da equação econômico-financeira apta a justificar o pagamento das diferenças reclamadas.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal alcança as parcelas de trato sucessivo vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto n.º 20.910/1932 e da Súmula 85, do STJ.

4. O art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 exige a demonstração de fato imprevisível ou de consequências incalculáveis para autorizar a revisão contratual destinada à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

5. A jurisprudência do STJ considera que reajustes salariais decorrentes de convenções ou dissídios coletivos constituem eventos previsíveis, inerentes à dinâmica das relações trabalhistas, não caracterizando, por si sós, álea econômica extraordinária apta a justificar a aplicação da teoria da imprevisão.

6. A repactuação contratual não opera automaticamente, ainda que prevista contratualmente, exigindo demonstração concreta do impacto financeiro, observância das condições pactuadas e comprovação efetiva da ruptura da equação econômico-financeira.

7. A Administração Pública constatou que a contratada executou o contrato em desconformidade com as condições originalmente ajustadas, ao adotar jornada de trabalho inferior à prevista contratualmente, circunstância que repercutiu diretamente na análise do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

8. A perícia contábil realizada no âmbito administrativo concluiu que os valores decorrentes da execução contratual em jornada reduzida superavam os montantes alegadamente devidos a título de repactuação, evidenciando inexistência de prejuízo indenizável em favor da contratada.

9. A contratada não produziu prova técnica suficiente para demonstrar a efetiva ruptura da equação econômico-financeira nem a impossibilidade de absorção dos custos decorrentes da convenção coletiva dentro da estrutura de custos apresentada na contratação.

10. A transferência automática ao erário dos riscos ordinários da atividade empresarial compromete a lógica concorrencial e o regime jurídico dos contratos administrativos, razão pela qual a recomposição contratual depende de efetiva demonstração do desequilíbrio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal atinge as parcelas de trato sucessivo vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ainda que não esteja prescrito o fundo de direito. 2. Reajustes salariais decorrentes de convenções coletivas de trabalho constituem eventos previsíveis e não configuram, por si sós, álea extraordinária apta a autorizar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro prevista no art. 65, II, “d”, da Lei n.º 8.666/93. 3. A repactuação de contratos administrativos exige demonstração concreta do impacto financeiro e da efetiva ruptura da equação econômico-financeira do ajuste. 4. O descumprimento das condições contratuais pela contratada pode ser considerado pela Administração na análise da existência de desequilíbrio econômico-financeiro indenizável. 5. A ausência de prova técnica robusta acerca do prejuízo suportado impede o reconhecimento do direito à repactuação contratual”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XXI; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.666/93, art. 65, II, “d”, §§ 5º, 6º e 8º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no RMS nº 65.937/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021; STJ, REsp nº 1.824.099/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.08.2019, DJe 29.10.2019; STJ, REsp nº 668.367/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 21.09.2006, DJ 05.10.2006; TJMT, Apelação Cível nº 1029544-32.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026, publ. 24.03.2026.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1001880-74.2018.811.0041, em trâmite perante a 2º Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 354449909):

“VISTO.

LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. ajuizou Ação de Cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Tribunal de Justiça do Estado, alegando que firmou contrato administrativo para prestação de serviços de garçonaria (Contrato n.º 009/2012), cuja execução ocorreu entre março de 2012 e novembro de 2013.

Sustentou que, em razão da celebração da Convenção Coletiva de Trabalho de 2013, apresentou pedido administrativo de repactuação contratual, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, diante do aumento dos custos decorrentes da majoração de salários e benefícios.

Aduziu que o pedido não foi acolhido, razão pela qual pretende a condenação do ente público ao pagamento da quantia de R$ 126.189,50, referente às diferenças devidas entre janeiro e novembro de 2013, acrescida de correção monetária e juros legais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo: (a) a ocorrência de prescrição quinquenal quanto aos valores exigíveis desde janeiro de 2013; (b) a preclusão lógica do direito à repactuação, por ausência de ressalva no termo aditivo firmado em fevereiro de 2013; e (c) o descumprimento contratual pela autora, consistente na redução indevida da jornada dos funcionários, contrariando cláusula contratual expressa.

A autora apresentou manifestação à contestação, refutando os argumentos da defesa e reiterando os pedidos iniciais.

É o relatório. Decido.

A controvérsia restringe-se à existência do direito da autora à repactuação dos valores contratuais com base na CCT de 2013, bem como à viabilidade de cobrança judicial dos valores supostamente inadimplidos pelo ente público.

a) Da prescrição quinquenal

Nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública, contados da data em que o crédito se tornou exigível.

No caso dos autos, parte das parcelas pleiteadas refere-se ao mês de janeiro de 2013, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 31/01/2018. Assim, verifica-se que, ao menos quanto à parcela de janeiro, ocorreu a prescrição, o que acarreta a extinção do pedido nesse ponto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

b) Da preclusão lógica

O contrato administrativo em questão previa a possibilidade de repactuação, mediante solicitação justificada da contratada, conforme cláusula específica.

Contudo, a autora firmou o 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 009/2012 em 25/02/2013, já sob vigência da CCT de 2013, sem qualquer ressalva quanto à majoração dos custos ou à necessidade de recomposição contratual. Tal conduta configura renúncia tácita ao direito de repactuar com base em eventos já conhecidos, implicando preclusão lógica do direito, conforme entendimento consolidado do TCU (Acórdão n.º 1.827/2008 – Plenário).

Assim, a pretensão ao recebimento retroativo de valores desde janeiro de 2013 encontra óbice jurídico intransponível, por ausência de manifestação tempestiva no momento contratual próprio.

c) Do descumprimento contratual

A repactuação, como espécie de reajuste, pressupõe cumprimento regular das obrigações pela contratada. No caso, a autora deixou de observar a jornada contratual de 44 horas semanais, adotando carga horária inferior (40 horas), em descumprimento ao pactuado –
id. ID 12450338.

Ainda que tenha posteriormente devolvido valores apontados em auditoria, a efetivação da repactuação estava condicionada ao cumprimento regular das obrigações contratuais, não se admitindo que o contratado invoque cláusula de reequilíbrio quando ele próprio contribuiu para o desequilíbrio, nos termos do art. 476 do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus).

Logo, ausente requisito essencial à concessão da repactuação pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos formulados por Liderança Limpeza e Conservação Ltda. em face do Estado de Mato Grosso
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ausência de prescrição quinquenal, diante da cronologia fática, uma vez que o contrato de serviços objeto de análise iniciou sua vigência na data de 01.03.2012, com base nos salários e benefícios previstos na CCT SEAC 2012, valores que foram alterados pela CCT SEAC do ano de 2013.

Afirma que a despeito da retroatividade do reajuste salarial com efeitos a partir de 01.01.2013, o fato gerador é a data de registro da Convenção Coletiva de Trabalho no MTE, ocorrido na data de 28.03.2013.

Pontua, nesse ponto, que como o registro da Convenção Coletiva configura etapa prévia e indispensável ao desencadeamento dos atos voltados ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, somente a partir do seu registro é que se torna possível a repactuação contratual e autorização para pagamento das diferenças retroativas devidas.

Afiança, de outra parte, a ausência de preclusão lógica, asseverando que a repactuação é expressão concreta do equilíbrio econômico-financeiro e constitui cláusula constitucional impositiva e irrenunciável.

Salienta que o contrato possui expressa previsão de repactuação na cláusula oitava, indicando que o pedido somente poderia ser formulado após a homologação da Convenção Coletiva de Trabalho, momento em que se torna possível identificar de forma objetiva o percentual de reajuste necessário à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado pelos sindicatos.

Apregoa que o 1º Termo Aditivo expressamente ratificou todas as cláusulas do contrato original, inclusive aquelas que condicionam a pactuação à demonstração analítica dos custos e determinam que seus efeitos retroajam à data-base da categoria quando decorrentes de norma coletiva.

Ressalta, ademais, que a conclusão do julgador singular no sentido de que a repactuação somente poderia ser deferida se a parte contratada estivesse cumprindo integralmente as obrigações assumidas no contrato administrativo contradiz a própria natureza jurídica da repactuação e das sanções administrativas previstas na Lei n.° 8.666/93, porquanto a repactuação não está condicionada ao cumprimento das obrigações contratuais, mas à demonstração objetiva da variação dos custos da execução.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para (ID. 354449922):

“a) Em reforma de sentença, julgar pela procedência integral do pedido autoral, declarando o direito da Apelante à repactuação contratual referente à Convenção Coletiva de Trabalho de 2013, condenando a Apelada ao pagamento das diferenças contratuais devidas, no valor de R$ 126.189,50 (cento e vinte e seis mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), que deverá ser acrescida de juros e correção monetária, desde a data-base fixada pela norma coletiva (01.01.2013), até o efetivo pagamento;

b) Determinar que a parte Apelada seja intimada para, querendo, apresentar contrarrazões, a fim de evitar futura alegação de nulidade processual;

c) Reconhecer o prequestionamento expresso da matéria debatida, especialmente dos artigos. 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XXI, da Constituição Federal; dos artigos, 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93, artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, além de todos os demais, devidamente debatidos desde a distribuição da presente ação;

d) Determinar a inversão do ônus sucumbencial, condenando a Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, inclusive ao ressarcimento das custas já adiantadas pela Apelante, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a manutenção da sentença, asseverando que o termo inicial da prescrição é a data-base fixada na própria CCT, porquanto a partir desse marco que se estabeleceu retroativamente como exigíveis as diferenças.

Justifica, quanto à preclusão lógica, que o entendimento do Tribunal de Contas da União é no sentido de que sua incidência ocorre nas situações em que a contratada firma termo aditivo sem suscitar os novos valores decorrentes do acordo coletivo, hipótese dos autos, pois no 1º Termo Aditivo, firmado em 25.02.2013, a parte apelante retificou os preços vigentes, sem suscitar qualquer pretensão referente à majoração de custos de mão de obra.

Acrescenta que a homologação da CCT somente em 28.03.2013 não é novidade que a parte apelante desconhecida, que sabia, ou deveria saber, que seria celebrada convenção da categoria, implicando em custos adicionais, de modo que a assunção do contrato sem qualquer ressalta de direitos pendentes ou futuros configura conduta incompatível com a posterior invocação do direito de repactuar.

Reforça que o equilíbrio econômico-financeiro é garantia constitucional, mas seu exercício está condicionado ao cumprimento de ônus procedimentais pelas partes, especialmente quanto à manifestação tempestiva de sua pretensão.

Esclarece, ademais, que a inexecução contratual não foi utilizada como fundamento sancionatório, uma vez que a repactuação tem por finalidade recompor os custos efetivamente suportados pela parte contratada, de modo que se a empresa reduziu unilateralmente a jornada de seus empregados e, consequentemente os salários e encargos pagos, o custo real de execução foi interior ao contratado, não havendo desequilíbrio que justifique recomposição.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (ID. 354449925).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais e ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 359335391).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA CAROLINA DA CRUZ BRAVIM, OAB/SC 74.087-B

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1001880-74.2018.811.0041, em trâmite perante a 2º Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
”, n
arrando que firmou contrato de prestação de serviços de garçonaria n.° 09.2012 com o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, o qual passou por 02 (dois) termos aditivos e, em razão de fatos geradores que trouxeram modificações dos valores contratuais, apresentou pedido de repactuação contratual no ano de 2013. Todavia, parte dos pedidos não foram atendidos e se encontram pendentes de adimplemento.

Conforme descrito na petição inicial, no curso do contrato, ocorreu a alteração dos preços em razão da Convenção Coletiva de Trabalho de 2013, que alterou o salário e os benefícios dos colaboradores vinculados ao contrato de prestação de serviços mantidos pelas partes, onerando a parte autora, ora apelante, diante da alteração do valor mensal de R$ 17.324,90 para R$ 24.666,70.

Assim, requereu a declaração do direito de receber os valores correspondentes à repactuação de 2013, na importância de R$ 126.189,50 (cento e vinte e seis mil e cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Citado (ID. 354448885), o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, suscitando preliminar de prescrição e, no mérito, a ocorrência de preclusão lógica e impossibilidade de repactuação após a prorrogação do contrato, bem como em razão do descumprimento contratual pela parte autora (ID. 354448887).

Impugnada a contestação (ID. 35448896), as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir (ID. 354449854), tendo as partes dispensado a produção de outras provas por se tratar de matéria unicamente de direito (ID. 354449857 e 354449865).

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, no concernente à prescrição quinquenal, a parte apelante parte de premissa que o registro da CCT, ocorrido na data de 28.03.2013, constitui o marco a partir do qual seria possível formular o pedido administrativo de repactuação e, por essa razão, configura o início do prazo prescricional.

No entanto, da análise da questão posta, percebe-se que a própria pretensão deduzida em juízo tem por objeto o pagamento de diferenças retroativas desde janeiro de 2013, circunstância que impede acolher, sem ressalvas, a tese de que inexistiria qualquer parcela vencida antes do registro da norma coletiva.

Nesse contexto, cumpre distinguir a prescrição do fundo de direito da prescrição referente às parcelas de trato sucessivo. Para aferir a prescrição do próprio fundo de direito, considera-se o momento em que a parte afirma ter se tornado juridicamente viável o exercício da pretensão de repactuação, isto é, o registro da convenção coletiva. Sob esse ângulo, não se estaria diante da perda integral do direito de discutir a existência, em tese da recomposição contratual, porquanto não fulminado o prazo de 05 (vinco) anos previsto no artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Diversa, contudo, é a análise das parcelas retroativas postuladas (efeito financeiro). E, isso porque, ao pleitear valores incidentes desde janeiro de 2013, a parte autora busca efeitos patrimoniais pretéritos e sucessivos, submetidos à disciplina própria da prescrição quinquenal.

Nessa perspectiva, aplica-se a orientação consagrada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
, “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
”.

Assim, ainda que se admita que o registro da CCT em março de 2013 seja relevante para a conformação do fundo jurídico da pretensão, tal circunstância não autoriza o afastamento da prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda.

Dessa maneira, como a ação foi proposta em 31.01.2018, conclui-se que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio legal, especialmente aquelas vencidas antes de 31 de janeiro de 2013.

De outra parte, constata-se que a matéria em discussão se cinge à possibilidade de repactuação do contrato administrativo e do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, em razão de alegada variação de custos decorrentes de superveniente Convenção Coletiva de Trabalho.

Com efeito, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, a repactuação dos contratos administrativos com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deve ter como fundamento fatos imprevisíveis ou, caso previsíveis, de consequências incalculáveis e, pois, impeditivas da execução do contrato,
in verbis:

“
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos
:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual
.

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2° Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

I - (VETADO)

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

§ 3° Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo.

§ 4° No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5° Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6° Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 7° (VETADO)

§ 8° A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento”. (Grifo nosso).

Discorrendo sobre o referido dispositivo legal, Hely Lopes Meirelles leciona que somente a ocorrência de evento extraordinário ou excepcional justifica a sua incidência no caso concreto:

“(...) A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam sua revisão, para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula rebus sic stantibus aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas, com vantagem desmedida para outra.

(...)

Todavia, somente a álea econômica extraordinária e extracontratual , desequilibrando totalmente a equação financeira estabelecida pelas partes, autoriza a aplicação da cláusula rebus sic stantibus. Daí a justa e ponderada observação do Des. Ferreira de Oliveira de que no campo do Direito Administrativo é admissível a revisão dos contratos, 'embora excepcionalmente e com boa dose de prudência". (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed. p. 226/227, Malheiros Editores, 2001.).

Ainda, corroborando a previsão normativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a superveniência de aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não caracteriza fato imprevisível e, por consequência, não autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico e financeiro. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. FATO PREVISÍVEL. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. FIXAÇÃO DE REQUISITOS. POSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO PELO IMPETRANTE. ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.

1. Considerado que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado contra ato que deferiu o pleito administrativo de repactuação dos custos do contrato firmado entre as partes, em face de convenção coletiva de trabalho, porém, limitando os seus efeitos à data do requerimento protocolizado pelo impetrante, em face da previsão contida na cláusula contratual 9.2.

3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o aumento salarial dos empregados em razão de convenção coletiva de trabalho não configura fato imprevisível a justificar a repactuação contratual.
Precedentes: AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021; REsp 1.824.099/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.484.581/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/04/2019.

4. No caso dos autos, verifica-se que, embora haja expressa previsão contratual de repactuação decorrente de convenção coletiva, a impetrante não cumpriu os requisitos nela previstos para fins de aplicação dos efeitos retroativos, os quais, diferentemente do alegado, não se mostram eivados de ilegalidade, porquanto não evidenciam qualquer abusividade ou vício de consentimento.

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 65937 MT 2021/0064049-9, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL FIRMADO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. LIMPEZA URBANA. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA MÃO-DEOBRA. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DO PREÇO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.

1.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e à luz do art. 65, inc. II, alínea d, da Lei n. 8.666/1993, por ser previsível o advento de sua ocorrência, convenções ou acordos coletivos de trabalho não autorizam a repactuação dos valores referentes à mão-de-obra da respectiva categoria profissional; por isso, à míngua de previsão contratual, não há necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva de trabalho celebrada após o contrato administrativo. Precedentes
.

2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento jurisprudencial o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o qual se apoia no fundamento de que: "porque previsível a superveniência de nova convenção coletiva de trabalho durante a vigência do contrato celebrado entre as partes, vez que previamente conhecida a data-base das categorias profissionais envolvidas, e, ademais, ensejando sua ocorrência incremento de custos em montante igualmente previsível, vez que, no caso, a CCT que sobreviera ensejara reajustes salariais em importes compatíveis com as que a antecederam, a circunstância, porquanto desqualificada a natureza extraordinária do evento, não legitima a revisão do contrato". 3. No contexto, o recurso especial não se revela adequado para a revisão do acórdão recorrido, porquanto eventual conclusão em sentido contrário dependeria do exame de provas, providência inadequada nessa via recursal, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.797.714/DF, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/9/2021, DJe 30/9/2021).(Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO NO DISSÍDIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que possibilitou a repactuação de preços em contrato administrativo, devido à existência de majoração de salários de empregados da contratada.

2. O art. 65, inc. II, alínea d, da Lei 8.666/1993 prevê que só é admitida em caráter excepcional a repactuação de preço de contrato administrativo quando há "fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual".

3.

Diante desse cenário legislativo, e utilizando interpretação a contrario sensu, percebe-se que é vedada a repactuação de preços de contrato administrativo em virtude de ocorrência de situação previsível (como é o caso do reajuste salarial determinado por convenção coletiva de trabalho).

4. Ora,
não pode ser aplicada a Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/1993, art. 65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em decorrência de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta
. Precedentes: REsp 411.101/PR, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 8.9.2003; REsp 134.797/DF, Segunda Turma, Min. Paulo Gallotti, DJ de 10.08.2000; AgRg no REsp 417.989/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/3/2009; REsp 668.367/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 5/10/2006, p. 242; REsp 650.613/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 23/11/2007, p. 454.

5. Recurso Especial provido”.

(STJ - REsp: 1824099 GO 2019/0191027-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2019). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUMENTO SALARIAL DISSÍDIO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO.

1.
Não pode ser aplicada a teoria da imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8666/93, art. 65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em virtude de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta
. Precedentes: RESP 411101/PR, 2a T., Min. Eliana Calmon, DJ de 08.09.2003 e RESP 134797/DF, 2a T. Min. Paulo Gallotti, DJ de 1º.08.2000.

2. Recurso especial provido. (REsp 668.367/PR, Rei. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.09.2006, DJ 05.10.2006 p. 242)”.

(REsp 1754825, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Publicação: 15/08/2018). (Grifo nosso).

Portanto, para que haja a alteração dos contratos administrativos, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, é necessária a comprovação da ocorrência de fato imprevisível ou, se previsível, que este decorra de consequências incalculáveis pelo contratado.

Ademais, a repactuação não se confunde com recomposição extraordinária automática, nem dispensa a demonstração concreta do desequilíbrio, a observância das condições contratuais, a tempestividade do requerimento e a preservação da boa-fé objetiva.

No pressuposto fático, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar o pedido formulado administrativamente, considerou que a elevação dos encargos pela CCT, embora previsíveis, possui efeitos incalculáveis, circunstância apta a configurar a quebra de equilíbrio contratual.

Todavia, ressaltou que a despeito de o contrato celebrado entre as partes conter clausula que expressamente autoriza a repactuação dos valores originalmente avençados em decorrência de convenção coletiva, foi celebrado com a previsão de que os empregados da empresa contratada cumpririam jornada laboral de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, o que não foi atendido, conforme reconhecido pela Coordenadoria de Controle Interno, indicando que os empregados cumpriam jornada de 40 (quarenta) horas de acordo com as folhas ponto.

A partir disso, autorizou a repactuação decorrente da aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho 2013/SIEC/MT, condicionada à adequação contratual determinada e a consequente compensação entre os valores apurados em perícia contábil (ID. 354448890).

Em perícia realizada, a empresa Síntese Assessoria e Consultoria Contábil apresentou conclusão de que

“
[...] Comparando os valores efetivamente pagos com 220 horas mensais, e os valores que devem ser pagos em atendimento à determinação da Presidência do TJMT, os cálculos considerando a jornada de 200 horas mensais possuem uma diferença na ordem de R$ 25.605,023 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinco reais e três centavos, para o mesmo período (março/2012 a novembro de 2013, a ser devolvido ao contratante
”.

Dessa maneira, sem adentrar no mérito administrativo da questão posta, não se vislumbra qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido de repactuação, notadamente pela previsibilidade da Convenção Coletiva e, conquanto prevista contratualmente, no caso concreto, houve a devida ponderação de que a partir do descumprimento das cláusulas contratuais pela empresa contratada, ora apelante, a Administração Pública sofreu prejuízo que, mediante realização de perícia, foi considerado superior ao valor que a parte apelante alega ter suportado ao exigir a repactuação.

Nesse contexto, frisa-se, a negativa de repactuação, consoante decisões administrativas colacionadas ao processado, não tem natureza substitutiva ao procedimento administrativo sancionador, tampouco se afirma que o indeferimento constitua penalidade, porquanto a sanção por descumprimento contratual foi aplicada de forma autônoma, consoante decisão proferida na data de 05.12.2013 (ID. 354448892).

O que se reconhece, no presente caso, é que a administração pública, dentro dos limites legais, realizou a devida ponderação quanto ao equilíbrio econômico-financeiro do pactuado, concluindo que a redução da jornada efetivamente praticada, sem prévia anuência do Poder Público, repercutiu diretamente na equação entre as obrigações assumidas, custos efetivos e contraprestação pública. Em outras palavras, se a execução ocorreu em parâmetros inferiores aos contratados, era permitido à administração rediscutir, no âmbito do mérito administrativo, a existência ou não de desequilíbrio financeiro indenizável.

Além disso, a parte apelante não demonstrou tecnicamente a alegada ruptura efetiva da equação econômico-financeira frente à decisão administrativa. A mera apresentação de planilhas ou alegações genéricas de majoração de custos não supre o ônus probatório da parte que pretende alterar as condições originalmente estabelecidas. Era imprescindível comprovação específica do impacto financeiro no contrato em exame, correlacionando os novos encargos aos valores efetivamente praticados e demonstrando a impossibilidade de absorção dentro da estrutura de custos apresentada na contratação.

Com efeito, a repactuação contratual é instrumento técnico de preservação da equação econômico-financeira quando efetivamente demonstrada alteração legítima dos custos de execução. Por isso, não se pode dissociá-la da execução concreta do contrato. A Administração não está obrigada a deferir recomposição quando a própria execução evidencia divergência entre a obrigação contratada e o serviço efetivamente prestado, sobretudo se a diferença apontada compromete a premissa de custo invocada pela contratada.

Tal conclusão guarda pertinência com o regime jurídico das contratações públicas, na medida em que, se autorizada que toda variação ordinária de despesas seja automaticamente suportada pelo erário, em especial quando a parte se manteve silente na prorrogação contratual, descaracterizar-se-ia a lógica da competição licitatória e do risco empresarial.

A propósito, em situação similar, assim decidiu, recentemente, este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA . REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. RISCO ORDINÁRIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança fundado na alegada ausência de repactuação do Contrato Administrativo nº 057/2016, firmado para prestação de serviços contínuos de limpeza hospitalar, conservação predial, jardinagem e coleta de resíduos . 2. A autora sustentou que os valores contratuais teriam sido fixados com base em convenção coletiva anterior, pleiteando recomposição em razão de reajustes salariais decorrentes de instrumentos coletivos supervenientes. A sentença concluiu pela inexistência de direito à recomposição, por se tratar de evento previsível e integrante do risco ordinário do empreendimento. II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes salariais decorrentes de convenções coletivas, no âmbito de contrato administrativo de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, autorizam repactuação automática ou revisão contratual, independentemente da demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro. 4. Discute-se, ainda, (i) a alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita; e (ii) a suficiência da prova produzida quanto à ruptura da equação econômico-financeira do ajuste . III. Razões de decidir 5. Não há nulidade por julgamento extra petita quando o magistrado aprecia a pretensão de recomposição contratual à luz do regime jurídico aplicável, sem extrapolar os limites objetivos da demanda, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC . 6. A repactuação, ainda que prevista contratualmente em contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, não se opera de forma automática, exigindo demonstração analítica do impacto financeiro e comprovação da efetiva ruptura da equação econômico-financeira. 7. Reajustes salariais decorrentes de convenções coletivas constituem eventos periódicos e previsíveis, inseridos na dinâmica regular das relações trabalhistas, não configurando, por si sós, álea extraordinária nos termos do art . 65, II, d, da Lei nº 8.666/1993. 8. A ausência de prova técnica robusta acerca do efetivo desequilíbrio impede a transferência integral do risco ordinário da atividade empresarial à Administração Pública, sob pena de desvirtuamento da lógica concorrencial e do regime jurídico dos contratos administrativos . IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1 . A repactuação em contratos administrativos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra não é automática, exigindo demonstração analítica do impacto financeiro e da efetiva ruptura da equação econômico-financeira. 2. Reajustes salariais decorrentes de convenções coletivas constituem risco ordinário da atividade empresarial e não autorizam recomposição retroativa sem prova concreta de desequilíbrio.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 141 e 492 ; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, d”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10295443220208110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2026).

Desse modo, não há que se falar que a sentença
a quo
, ao julgar improcedente o pedido contido na ação de cobrança, tenha ofendido o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República e as regras de Direito Administrativo, pois fundou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas peculiaridades dos autos.

Quanto à verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

O ministro Afrânio Vilella do STJ tem um precedente paradigmático que reconhece e afirma que os aumentos de encargos determinado por convenção coletiva são considerados eventos previsíveis e devem ser suportados como bem apontado no voto, motivo pelo qual acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Discordo apenas da elevação dos honorários advocatícios em razão da sucumbência para 15%, entendo que o valor de 12% seria mais razoável.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Retifico o meu voto em relação aos honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho a retificação do voto do relator em relação aos honorários sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026